Tribunal: STF
Processo: RHC 117989
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Recorrente, entre os quais a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes.



    3. Não se prestam o habeas corpus e o recurso ordinário em habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes.



    4. Cabe ao Recorrente o ônus de comprovar a impropriedade da conclusão das instâncias antecedentes sobre a alegada condição de menoridade relativa.



    5. Recurso ao qual se nega provimento.